Tribunal: TJMT
Processo: 1005668-17.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005668-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KATHALEEN DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 057.382.191-71 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1005668-17.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Editora e Distribuidora Educacional S/A

Recorrido(s):

Kathaleen Dias De Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de dezembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GRADUAÇÃO NO CURSO SUPERIOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS. EXTINÇÃO DO CURSO UNIVERSITÁRIO COMUNICADA PREVIAMENTE AOS ALUNOS. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO CURSO DENTRO DA MESMA IES. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A extinção antecipada de curso superior, ainda que por razões de ordem econômica, encontra amparo no art. 207 da Constituição Federal e na Lei no 9.394/1996, que asseguram autonomia universitária de ordem administrativa e financeira, razão pela qual a indenização por dano moral somente será cabível se configurada a existência de alguma conduta desleal ou abusiva da instituição de ensino, fato este que não restou comprovado nos autos.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”.

A Reclamante ao ingressar com a ação alegou, em síntese, que iniciou o curso superior de Ciências Biológicas em 2018/01, contudo, quando já estava finalizado o 6o (sexto) semestre, foi informada em 07/12/2020 pela IES que o mencionado curso seria extinto e que os alunos teriam até o dia seguinte para fazer a migração para outro curso, caso contrário o contrato seria rescindido. Narra que tentou migrar para o curso de biomedicina e que não foi aceito, sob alegação de que estaria fora do prazo, sendo que o ano letivo nem havia se iniciado.

Eis o seguinte trecho retirado de sua exordial:

“Em 07/12/2020, a Autora recebeu a notícia de que o curso que fazia junto a Reclamada, seria cancelado, e que os alunos teriam até o outro dia ou seja 08/12/2020 para fazer a migração para outro curso, caso contrario o contrato seria rescindido e a instituição não iria mais prosseguir com o curso.

Contudo excelência, a Autora já ia para o sétimo semestre de seu curso, ou seja, iria cursar o último ano, saiu de seu emprego, entrou em um estágio para adquirir conhecimento na prático, e simplesmente foi surpreendida com tal notícia.

Pois bem. Ao verificar que não haveria mais o que fazer, a autora tentou migrar para o curso de biomedicina, e também não foi aceito, sob a alegação que estaria fora do prazo, sendo que sequer havia começado o ano letivo”.

Em contrapartida, a Recorrente, em sua defesa, argumenta que a decisão de desconstituição e extinção do curso não foi realizada de forma abrupta e desmedida, pois possibilitou aos alunos a migração para o curso superior de Biomedicina, mediante análise de aproveitamento de matéria, sendo esta a opção escolhida pela autora, e além disso, o aluno poderia optar pela frequência e matrícula para qualquer dos outros cursos de graduação ofertados pela IES, sejam eles na modalidade presencial ou à distância (EaD).

Sustenta que:

“20. A IES possibilitou que os alunos se organizassem com antecedência e cautela, estabelecendo que a migração fosse realizada até abril de 2021, considerando o calendário acadêmico da UNIC, disponibilizado em sua página eletrônica5, que se anexa a seguir (ID. 52582204).

21. Ademais destes pontuais elementos fáticos, cumpre destacar que a contratação dos serviços educacionais é pautada no princípio da autonomia da vontade, prevista no artigo 421 do Código Civil, que abrange o direito de contratar ou de não contratar, de escolher com quem fazê-lo e de estabelecer o conteúdo do contrato.

22. No caso, os discentes aderem e permanecem no contrato por sua livre e espontânea vontade e podem realizar suas transferências externas à outras IES, mesmo que inadimplentes, como prerrogativa estabelecida pelo art. 6o, “caput” e §2o da Lei n.o 9.870/1999 (Lei de Mensalidades).

23. O que a IES fez foi exercer regularmente a autonomia administrativa que a Constituição Federal lhe confere, de forma a melhor adequar a situação fática vivenciada ao compromisso firmado com os alunos, de manter a oferta dos cursos com qualidade e regularidade.

(...)

25. Isso porque todos os alunos afetados pela decisão foram prévia, expressa e pontualmente comunicados (7.12.2020) em tempo hábil a solicitarem suas transferências para outras instituições caso assim o desejassem, localizadas em endereços que melhor lhes aprouvessem; assim, uma vez que o contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre a IES e o aluno tem periodicidade semestral, seria lícito ao aluno optar pela sua não renovação para o semestre subsequente, sem ônus acadêmico ou financeiro”.

Pois bem. A extinção antecipada de curso superior, ainda que por razões de ordem econômica, encontra amparo no art. 207 da Constituição Federal e na Lei no 9.394/1996, que asseguram autonomia universitária de ordem administrativa e financeira, razão pela qual a indenização por dano moral somente será cabível se configurada a existência de alguma conduta desleal ou abusiva da instituição de ensino, fato este que não se enquadra no presente caso.

Da análise dos autos, verifico que a IES comprovou que a Reclamante, ora Recorrida, optou pela transferência para o curso de Biomedicina em 25/01/2021, sendo que está deste então regularmente matriculada, ou seja, a sua transferência foi realizada em data anterior ao ajuizamento da presente demanda (11/02/2021).

Desta forma, se a IES Recorrente comprovou que comunicou os alunos com antecedência, bem como que a aluna optou pela transferência para o curso de Biomedicina em 25/01/2021, sendo que está deste então regularmente matriculada, a meu ver, a instituição de ensino não praticou nenhuma conduta ilícita para ensejar o dever de indenizar a titulo de dano moral.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal Única,
in verbis:

RECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO CONTRATUAL ? EXTINÇÃO DO CURSO UNIVERSITÁRIO ? RESPONSABILIDADE CIVIL - TRANSFERÊNCIA DA ALUNA PARA INSTITUIÇÃO ? INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO ? NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ? DANO MORAL NÃO CONFIGURADO ? APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95.

Alega a parte autora que iniciou o curso de pedagogia em 2016 e faltando dois semestres para a formatura a instituição de ensino superior fechou, indicando outra instituição de ensino para transferência da estudante.

Aduz ainda que, não ocorreu a transferência assistida como prometido, que está sendo obrigada na nova instituição de ensino a pagar disciplinas adicionais e com valores diferentes de mensalidade.

Em sede de defesa ao recurso, a Reclamada demonstra foto da colação de grau realizada, menciona a ausência de provas sobre as disciplinas adicionais cursadas, bem como o pagamento do valor da mensalidade ser mais caro na nova instituição de ensino.

Registra-se que a extinção antecipada de curso superior, ainda que por razões de ordem econômica, encontra amparo no art. 207 da Constituição Federal e na Lei no 9.394/1996, que asseguram autonomia universitária de ordem administrativa e financeira, motivo pelo qual a indenização por dano moral será cabível tão somente se configurada a existência de alguma conduta desleal ou abusiva da instituição de ensino, fato este que não se enquadra no caso em tela.

Desta forma, em que pese as alegações da parte autora, não restou comprovado pelo autor os fatos constitutivos de seu direito, não havendo que se falar, também, em danos morais.

(TRMT, RI no 0030222-04.2019.811.0001, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, julgamento: 30.09.2019).

RECURSO CÍVEL INOMINADO ? DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? SERVIÇOS EDUCACIONAIS ? FECHAMENTO DA FACULDADE ? TRANSFERENCIA ASSISTIDA DOS ALUNOS PARA OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO ? COMPROVADA ? DANO MORAL ? INOCORRÊNCIA ? SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca do adimplemento total do débito positivado, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil
.

(TRMT, RI no 0029984-82.2019.811.0001, Relator: Sebastião de Almeida Arruda, julgamento: 02.12.2019).

Portanto, inexistindo prova mínima dos fatos constitutivos de direito da autora, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO e
julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021